Tribunal: TJMT
Processo: 1001650-18.2021.8.11.0044
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001650-18.2021.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PLINIO VAZ DE CAMPOS - CPF: 008.544.231-33 (APELANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA
– DECISÃO QUE FUNDAMENTA O ACOLHIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA NA AUSÊNCIA DE PROVAS DO DIREITO ALEGADO PELO AUTOR – IMPOSSIBILIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A ilegitimidade de parte precede ao julgamento do mérito, mas, não é permitida a análise antecipada da matéria de fundo do processo, mormente com a apreciação de documentos que dependem e podem ser ratificados ou provados a sua legalidade e licitude, para atingir a extinção do feito, sem que seja possibilitada a produção de prova pela parte autora, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF.

“Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção”

(STJ, AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4a Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017).

R E L A T Ó R I O

Trata-
se de recurso de apelação interposto por
Plinio Vaz de Campos
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de
Paranatinga,
que nos autos da ação de indenização securitária que move contra
Bradesco Vida e Previdência S.A., Mapfre Seguros Gerais S.A. e Icatu Seguros S.A.
, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida, julgando extinto o feito, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inc. VI, do CPC, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3, do CPC, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformado, o apelante defende, em apertada síntese, a legitimidade passiva das seguradoras, tendo em vista que a doença profissional foi adquirida durante a vigência do contrato de seguro firmado. Alega a ocorrência de cerceamento de defesa, ante a falta de realização de perícia médica e análise da vigência contratual de cada seguradora.

As apeladas apresentaram contrarrazões (ids. 147136858, 147136859 e 147136860), todas pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Plinio Vaz de Campos
moveu da ação de indenização securitária contra
Bradesco Vida e Previdência S.A., Mapfre Seguros Gerais S.A. e Icatu Seguros S.A., aduzindo que
laborou na empresa Marfrig Global Foods/Minerva, com admissão em 19.02.2009, sendo que nessa condição firmou contrato de seguro de vida em grupo com as seguradoras rés.

Asseverou que no curso do contrato de trabalho foi acometido de doenças ocupacionais, que resultaram em sua incapacidade para o labor. Afirmou que foi afastado de suas atividades e se submeteu a todos os tratamentos necessários para a sua recuperação, contudo, não restabeleceu a aptidão laborativa, incidindo em incapacidade permanente.

Devidamente citadas, as rés apresentaram contestação (ids. 147136801, 147136811 e

147136815), tendo a
Bradesco Vida e Previdência S.A. e a Mapfre Seguros Gerais S.A. suscitado preliminarmente a ilegitimidade para compor o polo passivo da lide.
Na matéria de fundo, defenderam a improcedência da demanda.

O douto magistrado
a quo
acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que não houve a comprovação de que o acidente tenha ocorrido na vigência do seguro, julgando extinto o feito, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inc. VI, do CPC condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3, do CPC, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Irresignado, o apelante defende a legitimidade passiva das seguradoras, tendo em vista que a doença profissional foi adquirida durante a vigência do contrato de seguro. Alega a ocorrência de cerceamento de defesa, tendo em vista que não restou comprovado nos autos
que as
lesões não decorrem do acidente de trabalho, mormente diante da ausência de realização de perícia médica.

Segue sustentando que não restou observada a vigência contratual de cada seguradora, salientando que a vigência da apólice de seguro n. 93.710.281 compreende o período de 01.08.2019 a 31.07.2022, salientando que o valor do prêmio do seguro continuou sendo descontado do seu holerite.

Pois bem. Após detido exame dos autos, verifico que o autor ao apresentar a inicial, pugnou pela produção de diversas provas, dentre elas a pericial e a documental, a fim de provar os fatos alegados na exordial.

Dessa forma, com a devida vênia, resta evidente que o MM. Juiz não agiu com o costumeiro acerto ao acolher a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelas seguradoras Bradesco Vida e Previdência S.A. e a Mapfre Seguros Gerais S.A.

Com base na
teoria da asserção
, as condições da ação são analisadas em abstrato, ou seja, admitindo-se em caráter provisório, a veracidade do que fora alegado pelo autor. Nesse sentido ensina Alexandre Câmara,
in verbis
:

“
As “condições da ação” são requisitos exigidos para que o processo vá em direção ao seu fim norma, qual seja, a produção de um provimento de mérito. Sua presença, assim, deverá ser verificada em abstrato, considerando-se, por hipótese, que as assertivas do demandante em sua inicial são verdadeiras, sob pena de ser ter uma indisfarçável adesão às teorias concretas da ação. Exigir a demonstração das “condições da ação” significaria, em termos práticos, afirmar que só tem ação quem tenha direito material.”
(Lições de direito processual civil, vol. I, 14a Ed., Rio de Janeiro: Editora Lúmen Júris, 2006).

No mesmo norte leciona
Fredie Didier Jr.,
verbis
:

“Deve o juiz raciocinar admitindo, provisoriamente, e por hipótese, que todas as afirmações do autor são verdadeiras, para que se possa verificar se estão presentes as condições da ação.
O que importa é a afirmação do autor, e não a correspondência entre a afirmação e a realidade, que já seria problema de mérito.
”
(Curso de Direito Processual Civil. Teoria Geral do processo e processo de conhecimento. Editora Juspodvm. Salvador: 2007. p. 162 - destaquei).

Oportuno citar os precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“Agravo regimental. Ação de ressarcimento de danos por concorrência desleal e enriquecimento sem causa. Decisão saneadora que afastou o exame de condições da ação como matéria preliminar. Possibilidade. Particularidade do caso. Recurso especial. Reexame de circunstâncias fáticas. Descabimento. Súmula STJ/7.

1.- O exame das alegações de ausência de interesse de agir, bem como de ilegitimidade ativa e passiva ad causam, no caso, só pode ser realizado mediante o levantamento de toda a relação contratual firmada entre as partes, razão pela qual se afigura correto o Acórdão recorrido ao afastar a análise dessas questões como matéria preliminar, já que se confundem com o próprio mérito da demanda.

2.- É de ter presente que as condições da ação são inicialmente aferidas in status assertionis, com base na alegação feita pelo demandante na inicial, sem depender do exame das circunstâncias e dos elementos probatórios contidos nos autos.

3.- Ademais, a convicção a que chegou o Acórdão recorrido decorreu da avaliação das premissas fáticas da causa, cujo reexame é vedado em âmbito de Recurso Especial, a teor do enunciado 7 da Súmula deste Tribunal.

4.- Agravo Regimental improvido.”
(AgRg no AREsp 158.127/SP, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 26.06.2012 – negritei).

“Civil e processual civil. Ação de indenização. Extravio de bagagens do preposto contendo partituras a serem executadas em espetáculo organizado pela empresa autora. Legitimidade ativa ad causam. Equiparação ao consumidor. Impossibilidade. Teoria da asserção. Empresa autora beneficiária do contrato havido entre o maestro e a ré. Responsabilidade extracontratual.

1. Em caso de defeito de conformidade ou vício do serviço, não cabe a aplicação do art. 17, CDC, pois a Lei somente equiparou as vítimas do evento ao consumidor nas hipóteses dos arts. 12 a 16 do CDC.

2. A teoria da asserção, adotada pelo nosso sistema legal, permite a verificação das condições da ação com base nos fatos narrados na petição inicial.

3. No caso em exame, como causa de pedir e fundamentação jurídica, a autora invocou, além do Código de Defesa do Consumidor, também o Código Civil e a teoria geral da responsabilidade civil.

4. Destarte, como o acórdão apreciou a causa apenas aplicando o art. 17, CDC, malferindo o dispositivo legal, o que, como examinado, por si só, no caso concreto, não implica em ilegitimidade passiva da autora, a melhor solução para a hipótese é acolher em parte o recurso da ré, apenas para cassar o acórdão, permitindo que novo julgamento seja realizado, apreciando-se todos os ângulos da questão, notadamente o pedido com base na teoria geral da responsabilidade civil.

5. Recurso especial parcialmente conhecido e, na extensão, provido.”
(REsp n. 753512/RJ, 4a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Rel. p/ o acórdão Min. Luís Felipe Salomão, j. 16.03.2010 – negritei).

“COMERCIAL, CIVIL E PROCESSO CIVIL. USUFRUTO. CONSERVAÇÃO DA COISA. DEVER DO USUFRUTUÁRIO. NULIDADE. SIMULAÇÃO. LEGITIMIDADE. TERCEIRO INTERESSADO. REQUISITOS. OPERAÇÃO SOCIETÁRIA. ANULAÇÃO. LEGITIMIDADE. CONDIÇÕES DA AÇÃO. ANÁLISE. TEORIA DA ASSERÇÃO. APLICABILIDADE. DISPOSITIVOS LEGAIS ANALISADOS: ARTS. 168 DO CC/02; E 3o, 6o E 267, VI, DO CPC.

[...]

4. As nulidades decorrentes de simulação podem ser suscitadas por qualquer interessado, assim entendido como aquele que mantenha frente ao responsável pelo ato nulo uma relação jurídica ou uma situação jurídica que venha a sofrer uma lesão ou ameaça de lesão em virtude do ato questionado.

5. Ainda que, como regra, a legitimidade para contestar operações internas da sociedade seja dos sócios, hão de ser excepcionadas situações nas quais terceiros estejam sendo diretamente afetados, exatamente como ocorre na espécie, em que a administração da sócia majoritária, uma holding familiar, é exercida por usufrutuário, fazendo com que os nu-proprietários das quotas tenham interesse jurídico e econômico em contestar a prática de atos que estejam modificando a substância da coisa dada em usufruto, no caso pela diluição da participação da própria holding familiar em empresa por ela controlada.

6. As condições da ação, entre elas a legitimidade ad causam, devem ser avaliadas in status assertionis, limitando-se ao exame do que está descrito na petição inicial, não cabendo ao Juiz, nesse momento, aprofundar-se em sua análise, sob pena de exercer um juízo de mérito.

7. Recurso especial provido.”
(REsp n. 1.424.617/RJ, 3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 16.06.2014 – negritei).

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA E AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONEXÃO. INTERESSE PROCESSUAL E POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. CARÊNCIA AFASTADA...

2.
Conforme entendimento desta Corte, as condições da ação,
dentre as quais se insere a possibilidade jurídica do pedido e o interesse processual,
devem ser verificadas pelo juiz à luz das alegações feitas pelo autor na inicial. Trata-se da aplicação da teoria da asserção
...”.
(REsp n. 1052680/RS, 3a Turma, Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. 27.09.2011 – negritei).

Idêntico é o entendimento adotado por este Tribunal de Justiça, confira:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DECISÃO QUE FUNDAMENTA O ACOLHIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA NA AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – IMPOSSIBILIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A ilegitimidade de parte precede ao julgamento do mérito, mas, não é permitida a análise antecipada da matéria de fundo do processo, mormente com a apreciação de documentos que dependem e podem ser ratificados ou provados a sua legalidade e licitude, para atingir a extinção do feito, sem que seja possibilitada a produção de prova pela parte autora, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF.

“Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção” (STJ, AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4a Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017).”
(RAC n. 0005843-15.2015.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 04.07.2018 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL - ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - TEORIA DA
ASSERÇÃO
- PRELIMINARES REJEITADAS - MÉRITO - EMBARGOS DE TERCEIRO - DEFESA DA MEAÇÃO DE PESSOA QUE SE AFIRMA CONVIVENTE EM UNIÃO ESTÁVEL COM O DEVEDOR - EVIDÊNCIA DE RELAÇÕES PARALELAS - CONTRATO AQUISITIVO FIRMADO PELA ESPOSA DO EXECUTADO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA POSSE - RECURSO DESPROVIDO...

As condições da ação se verificam em abstrato, a partir das afirmações formuladas pelo autor da ação, não se perquirindo, nesse momento, de provas ou demonstrações do direito que afirma possuir
...”.
(RAC 22.286/2011, 1a Câm. Cív., Rel. Des.

Orlando de Almeida Perri, j. 30.08.2011).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE UMA DAS PRELIMINARES ARGUIDAS NAS RAZÕES RECURSAIS - VÍCIO EXISTENTE - PREFACIAL DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - TEORIA DA
ASSERÇÃO
- PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - PRELIMINAR REJEITADA - RECURSO PROVIDO. Não tendo sido apreciada uma das preliminares arguidas nas razões recursais, o acórdão objurgado é omissão, o que comporta o provimento do recurso a fim de sanar a omissão. Preliminar de Carência de Ação por falta de interesse processual:
O órgão judicial ao apreciar as condições da ação, o faz por meio da Teoria da Asserção, considerando o que fora alegado pelo autor, sem analisar o mérito, abstratamente, admitindo-se em caráter provisório, a veracidade do que fora alegado. Em seguida, por ocasião da instrução probatória, aí sim, apura-se concretamente o que fora alegado pelo autor na petição inicial. Em resumo, basta a demonstração das condições da ação pelo demandante, sem que seja necessário, de plano, sua cabal demonstração.
Prefacial rejeitada.”
(RAC n. 108.027/2010, 2a Câm. Cív., Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 12.01.2011).

“AÇÃO DECLARATÓRIA – ILEGITIMIDADE
AD CAUSAM
– TEORIA DA ASSERÇÃO – AGRAVO RETIDO DESPROVIDO – DEVER DE INDICAR O VALOR DO DÉBITO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ANÁLISE DOS REQUISITOS – PROGRAMA FINANCIAMENTO DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO (FRA) – AÇÃO PROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme estabelece a teoria da asserção, as condições da ação se verificam em abstrato, a partir das afirmações formuladas pelo autor.

Incumbe a empresa vendedora de insumos agrícolas indicar o valor atualizado do débito do agricultor, viabilizando que a instituição financeira analise os requisitos para a inclusão do devedor na lista de beneficiários no programa Financiamento de Recebíveis do Agronegócio (FRA)
.” (RAC n. 13.256/2013, 5a Câm. Civ., minha relatoria, j. 26.06.13).

Superando a análise da aplicação da mencionada teoria, adentrando ao caso específico em apreciação, é fato que o douto magistrado para atingir a conclusão quanto à ilegitimidade passiva procedeu a verdadeira incursão por todo o processo, analisando documentos, atos e fatos narrados pelas partes contendoras.

Ora, assim procedendo, sem qualquer resquício de equivoco, atingiu o próprio mérito da ação, de modo que obstaculizou que a parte pudesse comprovar o quanto alegado, mormente produzindo as provas para demonstrar as razões jurídicas e fáticas atinentes à alegada
doença ocupacional, que resultou em sua incapacidade para o labor.

Para que não paire qualquer dúvida, destaco trecho da r. sentença, em que se depara com a verdadeira análise do mérito da causa, sem o desenvolvimento através da instrução probatória, com a oportunidade de produção de provas, para concluir pela ilegitimidade passiva,
verbis
:

“
Ora, sabe-se que a data do acidente deve ser considerada para fins de determinação do segurador responsável para dar cobertura ao sinistro.

(...)

Da análise da documentação juntada com a inicial e na contestação, verifico que a parte autora juntou exames e atestados médicos posteriores o vencimento da contratação da apólice e, inexistindo nos autos prova de que o acidente tenha ocorrido na vigência do seguro.

Assim sendo, outra solução não resta senão o reconhecimento da ilegitimidade passiva da requerida.”

(id. 147136840).

Ademais, é de bom alvitre destacar que a Icatu Seguros S.A. sequer alegou a ausência de legitimidade para compor o polo passivo da lide. Além disso, defendeu, em sede de contestação (id. 147136801), que a
apólice no 93.710.281 estava em vigência até 31.07.2021, sendo que os atestados médicos apresentados pelo autor foram elaborados no ano de 2020 (id. 147136763), o que demonstra, ao menos a princípio, que não são posteriores ao vencimento da contratação.

Diante desses fatos, não é demais reprisar que a ilegitimidade de parte precede ao julgamento do mérito, mas, não é permitida a análise antecipada da matéria de fundo do processo, mormente com a apreciação de documentos que dependem e podem ser ratificados ou provados a sua legalidade e licitude, para atingir a extinção do feito, sem que seja possibilitada a produção de prova pela parte autora.

Assim, verifica-se que o apelante, de fato, preenche os requisitos necessários para o processamento da ação, não sendo admitida a incursão pelo mérito da discussão litigiosa para concluir pela ilegitimidade de parte, sem que possa ter oportunidade de demonstrar em sede de instrução.

Nesse passo, com o devido respeito, da narrativa promovida na sentença e a sua conclusão, não pode assim agir o magistrado, sob pena de cercear o direito e violar a via recursal em eventual decisão que lhe seja prejudicial.

É prudente anotar que os
argumentos invocados pelos litigantes para defender suas posições e pelo magistrado para reconhecer a suposta ilegitimidade passiva das apeladas, possuem margem para outras interpretações, razão pela qual um debate mais amplo, oportunizando o contraditório e a produção de provas, é o melhor caminho para se fazer a justiça que se espera do judiciário na hipótese em voga.

Por conseguinte, é perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido reconhecer a ilegitimidade passiva por ausência de prova da parte autora, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF.

Para corroborar, colaciono o entendimento do Prof. João Roberto Parizatto, em comentário ao art. 330, do CPC/73, atual art. 355, do CPC/15,
verbis
:

“
O dispositivo deve ser sopesado com o ar. 5o, LV da Constituição Federal que estabelece “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
. Devemos entender como esses meios e recursos inerentes à realização do contraditório e ampla defesa, todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados (CPC, art. 332, colocados ao dispor do réu em processo judicial.
As partes quando litigam em juízo precisam provar suas alegações (CPC, art. 333), cabendo a uma e outra, sendo o caso, prova de suas alegações.

...

Necessário é se observar que a prolação de sentença sem a designação de audiência de instrução e julgamento, chamada de julgamento antecipado da lide, deve ser muito bem sopesado pelo juiz, para que o direito de defesa da parte, assegurado em sede constitucional, não seja tolhido pelo juiz, eis que muitas vezes necessita a parte de produzir suas provas em audiência, de modo a convencer o juiz, daquilo que alegou, o que ocorrerá
verbi gratia
, com o depoimento pessoal das partes e inquirição de testemunhas conhecedoras dos fatos controvertidos e objetos da discussão.
Se comprovado for que houve cerceamento de defesa, a sentença será nula.”
(Código de Processo Civil Comentado, Vol. I, 1a Ed., São Paulo: Editora Edipa, 2008 – negritei).

Sendo assim, verifico que o ponto nodal da demanda, no tocante à comprovação da existência da incapacidade laborativa no período da vigência contratual, não é tão simplória como dito pelo d. magistrado, de modo que merece análise mais profunda para ser melhor esclarecida.

Logo, entendo ser prudente a realização da instrução probatória, que não trará prejuízo algum, ao contrário, já que possibilitará a produção do conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Ressalto que tenho adotado este posicionamento em casos análogos, vejamos:

“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 267, VI, CPC/73 – INTERESSE PROCESSUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO.

[...]
O devido processo legal engloba uma série de outros princípios, como por exemplo: o contraditório e a ampla defesa (direito das partes produzir provas), que claramente não foram oportunizados à autora na espécie
”
(RAC n. 84.341/2016, 5a Câm. Cív, j. 24.08.2016 – negritei)

Outro não é o entendimento do STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA EM INSUFICIÊNCIA ACERCA DO FATO ALEGADO

QUE

SE PRETENDIA COMPROVAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE.

1. Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4a Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017 – negritei).

Assim, restou evidente a ocorrência de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, incisos LIV e LV, da C. Federal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença deve ser cassada para determinar o retorno dos autos a instância de origem, com o seu regular processamento, a fim de que seja realizada a instrução probatória.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023